Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0706890-73.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: VASCO AZEVEDO, VERA MARIA MEDEIROS AZEVEDO EMBARGADO: VASCO CICERO AZEVEDO JAMBO, VASCO OTAVIO FIGUEIREDO AZEVEDO, MARIA DAS GRACAS FIGUEIREDO AZEVEDO, PAULO ANTONIO FIGUEIREDO AZEVEDO, LORISA MARIA PINTO AZEVEDO, LORETO PINTO AZEVEDO, JOSE AUGUSTO PINTO AZEVEDO, SEBASTIAO AZEVEDO SOBRINHO, ALIANA MARIA AZEVEDO TEIXEIRA DA ROCHA, VASCO LUIZ MARQUES AZEVEDO, ROSA DA GLORIA AZEVEDO MARCATO, JULIA AZEVEDO, EDUARDO AZEVEDO, MARIO AZEVEDO JAMBO REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA, REBECCA SUZANNE ROBERTSON PARANAGUA FRAGA D E S P A C H O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator